Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724474-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASARO NUNES GONTIJO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O O agravante afirmou que é requerente da gratuidade de justiça, contudo esta não foi deferida na instância de origem, a qual facultou a apresentação de documentação que comprove a gratuidade ou proceda o recolhimento das custas iniciais. Nesses termos, não é possível admitir o presente recurso sem que haja o prévio recolhimento do preparo. Alternativamente, para a apreciação do pedido de gratuidade, somente para o processamento deste agravo, poderá o recorrente demonstrar a sua miserabilidade jurídica, não bastando para tanto a simples declaração de hipossuficiência, devendo ser colecionado outros documentos (contracheque, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, etc). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora